Tribunal: TJDFT
Processo: 0733563-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PASEP. BANCO DO BRASIL. TEMA REPETITIVO 1.150/STJ e IRDR 16 TJDFT. MÉRITO. INCONSISTÊNCIAS NO SALDO DA CONTA DO PASEP. MÁ GESTÃO. VALORES A MENOR. PLANILHA DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ART. 373, I, DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao apelo interposto nos autos de ação de cobrança. 1.1. O embargante alega haver omissão e obscuridade no acórdão, requerendo o acolhimento do recurso, com efeitos modificativos. 1.2. Sustenta que houve violação ao art.10 do CPC, em razão da suposta ausência de intimação das partes, sobre o retorno dos autos para julgamento, após a análise do Tema 1.150 do STJ. 1.3. Alega equívoco quanto a ausência de requerimento para realização de perícia nos autos, pois supostamente o embargado postulou a realização de cálculo contábil. 1.4. Aduz que o julgado desconsiderou que o autor supostamente comprovou o fato constitutivo do direito pleiteado, apresentando laudo técnico-contábil e o respectivo demonstrativo de cálculo.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. O recorrente apresentou suas razões na petição de apelação e o apelado exerceu a ampla defesa, tempestivamente, nas contrarrazões. 3.1. As partes foram intimadas da inclusão do recurso em pauta de julgamento. 3.2. O aresto solucionou a lide com base nas alegações de ambas as partes, em observância ao princípio da adstrição (Art.141, CPC). 3.3. Registre-se que não há imposição legal, tampouco necessidade de que o juízo proceda à intimação das partes sobre o retorno dos autos da instância superior; sobretudo quando já efetivado o contraditório e a ampla defesa, estando o recurso apto ao julgamento.
4. O acórdão asseverou que para comprovar a suposta correção irregular do saldo da conta, mantida no Fundo PIS-PASEP, deveria a autora ter elaborado planilha de cálculos com os índices adequados e demonstrar que os valores oriundos dessa metodologia divergem dos aplicados pelo embargado, providência da qual não se desincumbiu. 4.1. O julgado consignou que o embargante sequer indicou, especificamente, quais percentuais não estariam conforme o determinado pelo Conselho Diretor, responsável pela gestão do fundo. 4.2. Não há quaisquer vícios na conclusão ou fundamentação do acórdão.
5. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo acórdão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 5.1. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria em consonância com as teses, normas e entendimentos jurisprudenciais que a parte entende aplicável, quando presentes os fundamentos que sejam suficientes a motivar o aresto. 5.2. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
6. Embargos declaratórios rejeitados.